Tribunal: CARF
Processo: 10725.903277/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10725.903277/2009-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.902 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
GERALDO LUIZ OSORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF - COMPENSAÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Poderá ser objeto de compensação o crédito oriundo de tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil decorrente de
pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Manifestação de conformidade
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
pessoa física em 05/11/2009 (e-fls. 02 a 05), contra o Despacho Decisório no 848592088 (e-fls.
06), do qual o contribuinte foi cientificado em 20/10/2009, que não homologou a compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.903277/2009-11
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.903277/2009-11

declarada por meio do PER/DCOMP no 31491.39667.310305.2.3.040002 (fls. 55 a 60) em vista
da inexistência de direito creditório.
Acórdão da DRJ

A manifestação de inconformidade foi apreciada pela 21a Turma da DRJ/RJ1
que, por unanimidade, em 14/08/2013, no acórdão 1258.490, às e-fls. 163 a 167, julgou a
manifestação de inconformidade parcialmente procedente, reconhecendo parte do direito
creditório, nos seguintes termos:

(...)
Analisando o crédito, o pagamento de R$ 7.297,50 alegado pelo contribuinte como feito
a maior (fls. 57 e 58), foi confirmado mediante pesquisa ao sistema SINAL07 (fl. 103),
sendo que este pagamento apresenta R$ 5.783,09 alocados ao débito de ganho de capital
do exercício de 2006 e R$ 1.514,41 disponíveis, conforme indicado às fls. 140 e 141 e
na tabela abaixo:
(...)
Dessa forma, concluise, com base na informação prestada pela DRF de origem e
documentos anexados aos autos, que o contribuinte possui como crédito a ser utilizado
na compensação objeto do presente processo o valor de R$ 1.514,41.
(...)
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 173
a 185 no qual alega, em síntese, que para apresentar recurso voluntário, necessita do resultado da
diligência proposta pela DRJ, cerceando o seu direito de defesa, vez que não fora intimado
quanto ao teor e os documentos resultantes da resolução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2013, e-fls. 171, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 08/10/2013, e-fls. 173.
Conforme os autos, trata-se de manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte pessoa física em 05/11/2009 (e-fls. 02 a 05), contra o Despacho Decisório no
848592088 (e-fls. 06), do qual o contribuinte foi cientificado em 20/10/2009, que não
homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
31491.39667.310305.2.3.040002 (fls. 55 a 60) em vista da inexistência de direito creditório.
Como relatado, A DRJ julgou a manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte parcialmente procedente. Em sede de recurso voluntário, o contribuinte limita-
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.902 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10725.903277/2009-11

se a alegar que não fora cientificado do resultado da diligência proposta pela DRJ, motivo pelo
qual não teria como apresentar razões recursais para combater a decisão de piso.
Tal argumento não merece prosperar, vide que às e-fls. 150 a 152 há a
intimação e o AR que comprovam a ciência do resultado da diligência. Ainda, às e-fls. 153 e 154
há manifestação do contribuinte quanto a intimação que lhe fora feita.
Como o contribuinte limitou-se apenas a este argumento, mantenho a decisão
de piso por seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital